Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731102-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DIAS FREIRES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDRÉ DIAS FREIRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, que decretou a prisão preventiva do paciente. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 26/6/2024, acusado da prática dos crimes previstos no art. 140, caput, art. 147, caput, art. 129, § 13, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 5o, I, da Lei n. 11.340/2006, sendo-lhe concedida liberdade provisória, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, a saber: proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo; comparecer no prazo de 15 (quinze) dias ao juízo para informar o endereço em que passará a residir, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação prévia ao juízo; e monitoração eletrônica, fixando-se, como área de exclusão, o raio de 300 (trezentos) metros da residência da vítima. Aduz que a denúncia foi apresentada em 10/7/2024, imputando ao paciente a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, c/c o art. 14, II, e 147, caput, c/c artigo 61, “f”, todos Código Penal, e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 5o, incisos II, da Lei no 11.340/2006. Relata que, na véspera, em 9/7/2024, o juízo ora coator determinou a prisão do paciente, ao fundamento que, nos dias anteriores, ele teria violado a zona de exclusão e deixado a tornozeleira descarregada, a indicar inadequação das cautelares anteriormente impostas, vindo o paciente a ser preso em 11/7/2024. Assevera, no entanto, que o réu não procurou a vítima, haja vista que essa nem mais reside no endereço informado, não havendo óbice para que o réu volte à residência, tanto que solicitou ao juízo a modulação das medidas, de forma que não há razão para a prisão preventiva. Sustenta a ilegalidade da segregação cautelar do paciente por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e violação ao princípio de presunção de inocência, invocando, ainda, o princípio da proporcionalidade à luz do art. 282 do mesmo diploma. Discorre sobre os temas. Reforça que não houve violação ao monitoramento nem à medida protetiva de urgência, ficando demonstrado nos autos que a vítima não mais reside no endereço indicado e, realizado contato telefônico, ela afirmou que está bem e que o réu não a tinha procurado. Salienta que a própria vítima declarou já ter informado a mudança de endereço nos autos do processo n. 0702839-82.2024.8.07.0021, não tendo o CIME informado ainda se já havia atualizado a informação da ofendida no sistema. Entende, assim, que não há atualidade nem contemporaneidade dos motivos que fundamentaram o ato coator. Registra, outrossim, que o paciente esteve na Defensoria Pública em 5/7/2024 para requerer a modulação dos efeitos das medidas protetivas deferidas nos autos do processo n. 0702839-82.2024.8.07.0021, diante da notícia de que a suposta vítima não estaria mais residindo no endereço incluído na zona de exclusão, a indicar sua boa-fé e que não estão presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, tornando-a ilegal e abusiva. Salienta o cabimento de fixação de outras medidas cautelares, nos moldes previstos no art. 282, § 6o, do CPP, revolvendo as questões fáticas já deduzidas quanto ao fato de a vítima não mais residir no local informado ao juízo e a informação não constar do cadastro do CIME. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente, revogando-se a prisão ou, subsidiariamente, para aplicar outra medida alternativa diversa da prisão. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar, cassando-se o ato coator, com a consequente soltura do paciente ou fixação de outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além de ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez cabíveis outras medidas cautelares diversas à prisão. Sem razão. Os documentos constantes dos autos do inquérito policial n. 0702840-67.2024.8.07.0021 indicam que o paciente violou a zona de exclusão ao deslocar-se até o endereço da vítima e não manteve carregada a tornozeleira eletrônica em 11/7/2024, tudo conforme relatório de ocorrência constante dos autos (ID 203770075, 203760690 e 203243135). A tese de que o sistema ainda não havia atualizado o endereço da vítima não procede. A ocorrência administrativa 1082411660, do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônica – CIME, registra que, em 1o/7/2024, houve a atualização dos dados cadastrais do monitorado, no caso, o paciente, alterando a zona de exclusão – casa da vítima para constar o novo endereço por ela fornecido: Quadra 03, conjunto H, Lote 15, CEP: 71596-324, Fazendinha, Itapoã/DF, não sendo possível informa-lo para assinar o termo “pois o número fornecido por ele no momento da instalação é de outra pessoa” (ID 203676804). Destarte, os relatórios do CIME, datados de 6/7/2024 (ID 203243128) e 7/7/2024 (ID 203243130), já consideraram o endereço atual, tanto que expressamente consignado no campo próprio: “Zona de Exclusão (CASA DA VÍTIMA ATUAL – ANDRE – 183782)” Ainda que o juízo não tenha percebido essa informação nos autos, é incontestável que o paciente descumpriu também o compromisso de manter o equipamento ativo ininterruptamente, ao deixar a tornozeleira descarregar, e forneceu contato telefônico que não corresponde ao seu número de telefone, o que viola as condições impostas pelo juízo do NAC (ata ID 202100391). Nesse cenário, é de se ver que a prisão preventiva do paciente decorre da inobservância das medidas cautelares que foram fixadas quando da concessão da liberdade provisória, e das quais foi devidamente cientificado e intimado na própria audiência de custódia, sendo ainda advertido de que o descumprimento ensejaria o decreto de prisão preventiva. A segregação cautelar é, portanto, medida necessária para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a credibilidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo quando evidenciado que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não foram suficientes para frear o ímpeto delitivo do paciente, representando, por conseguinte, situação de risco à vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 18:51:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator